Tribunal: TJMT
Processo: 1042726-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042726-18.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 158.810.608-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA, inscrita em Certidão de Dívida Ativa, em face de executado domiciliado no Município de Apiacás/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal fundada em multa ambiental deve tramitar perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital ou perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, considerando o domicílio do executado fora da área territorial da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal observa a regra de competência territorial prevista no art. 46, § 5º, do CPC, que estabelece o foro do domicílio do executado como critério para a propositura da demanda.

4.

A existência de vara especializada instituída por norma de organização judiciária não altera a competência territorial prevista na legislação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 206 do STJ.

5.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se às comarcas expressamente abrangidas por sua jurisdição, não alcançando executados domiciliados em municípios diversos.

6.

A execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa possui natureza eminentemente arrecadatória, não exigindo análise técnica ambiental que justifique o deslocamento da competência para juízo especializado.

7.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência para processar execuções fiscais estaduais em âmbito territorial ampliado, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais inscritas em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para execução fiscal fundada em multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC.

2.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para fins de executivos fiscais, restringe-se às comarcas previstas na Resolução TJMT/OE nº 02/2019, não se estendendo de forma absoluta a executados domiciliados fora de sua jurisdição territorial, em observância à Súmula 206 do STJ.

3.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência ampla para processar execuções fiscais estaduais em todo o território de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 13/2021), sendo o juízo competente quando o domicílio do réu não se insere na jurisdição da vara especializada ambiental.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1042629-60.2023.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra MARCOS ROBERTO BERNARDI.

A execução fiscal foi inicialmente distribuída ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 em 08.11.2023, visando à cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 1.057.210,70, representado pela CDA nº 2023786571, decorrente de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) por infrações ambientais.

Em 03.07.2025, o magistrado do Núcleo de Justiça Digital declinou da competência em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, fundamentando sua decisão na Resolução TJMT/OE n. 03/2016, que estabelece a competência daquela vara para processar e julgar execuções fiscais decorrentes de multas aplicadas pela SEMA.

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, em 14.11.2025, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando, em síntese, que não há competência absoluta da Vara do Meio Ambiente para julgar execuções fiscais, ainda que decorrentes de infração ambiental; a finalidade institucional da Vara do Meio Ambiente é incompatível com execuções fiscais de cunho meramente arrecadatório; o Núcleo de Justiça 4.0 tem competência territorial e material para processar todas as execuções fiscais estaduais, conforme Resolução TJMT/OE nº 13/2021 e é necessária uma interpretação funcional e finalística da competência especializada.

Ao final postulou seja decidida
se a competência para processar e julgar a presente execução fiscal é efetivamente desta Vara Especializada do Meio Ambiente ou do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
.

Em sede de informações (Id 339201445), o Juízo Suscitado (Núcleo 4.0) reiterou o entendimento de que a competência da Vara do Meio Ambiente é absoluta (
ratione materiae
) e decorre de norma especial (Resolução nº 03/2016/TP), a qual não teria sido revogada pela norma geral que instituiu o Núcleo 4.0. Sustentou a necessidade de expertise técnica para julgar defesas que versem sobre a legalidade do auto de infração ambiental.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id 341186372), opina pela improcedência do conflito, entendendo que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é absoluta em razão da matéria e prevalece sobre a competência territorial do Núcleo Digital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1042629-60.2023.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra MARCOS ROBERTO BERNARDI.

O cerne da controvérsia reside em definir se a execução fiscal fundada em multa ambiental aplicada pela SEMA, cujo executado possui domicílio em comarca do interior do Estado (APIACAS-MT), deve tramitar perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital ou perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

De início, impõe-se consignar que a execução fiscal rege-se, no que tange à competência, pela regra insculpida no artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado"
. Trata-se de hipótese clássica de competência territorial, que possui natureza relativa, visando facilitar a defesa do executado e a efetividade dos atos expropriatórios.

No caso em examine, colhe-se da Certidão de Dívida Ativa e dos dados cadastrais do processo que o executado, MARCOS ROBERTO BERNARDI, possui domicílio no seguinte endereço: GLEBA-RAPOSO TAVARES III, LOTE 03/A-4, Nº S/N - FAZENDA UMUARAMA, BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: APIACAS-MT, CEP: 78595-000.

A Vara Especializada do Meio Ambiente, sediada na Comarca de Cuiabá, teve sua competência reafirmada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2019. O artigo 1º do referido ato normativo estabelece que compete à referida unidade processar e julgar as ações civis ambientais e os executivos fiscais advindos de multas da SEMA. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser dissociada dos limites territoriais impostos à própria vara e das normas gerais de processo civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da Súmula 206, preceitua que:
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
. Portanto, a criação de uma vara especializada por norma de organização judiciária estadual não tem o condão de transmudar uma competência territorial (relativa) em competência absoluta (
ratione materiae
), especialmente quando o executado reside fora da jurisdição territorial daquela vara.

Nesse diapasão, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para as execuções fiscais de multas da SEMA restringe-se às situações em que o foro do domicílio do devedor coincida com a abrangência territorial daquela unidade (Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme os precedentes desta Corte). Admitir o contrário implicaria em conferir à Vara Ambiental uma "jurisdição universal" sobre todo o território mato-grossense para fins de execução fiscal, o que colidiria com o princípio do juiz natural e com a própria lógica de descentralização do Poder Judiciário.

Por outro lado, o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, criado pela Resolução TJMT/OE nº 13/2021, foi instituído com o propósito específico de processar e julgar as execuções fiscais da Fazenda Pública Estadual com base territorial estadual (Art. 1º, inciso II). Referido Núcleo atua como um braço jurisdicional digital apto a processar demandas de todo o Estado, respeitando a conveniência da tramitação eletrônica e a especialização em massa de feitos executivos fiscais.

Não se desconhece que a origem do crédito é um auto de infração ambiental. Contudo, a execução fiscal é um procedimento voltado à satisfação de um crédito já constituído, líquido e certo, cuja natureza é eminentemente arrecadatória.

A eventual necessidade de análise da legalidade do ato administrativo em sede de Embargos à Execução não justifica, por si só, o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Capital quando o devedor reside em comarca distante (como Apiacás/MT, situada no extremo norte do Estado), sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Destaque-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, vem reiteradamente decidindo que a competência da Vara do Meio Ambiente não alcança executados domiciliados fora de sua área de abrangência. Cito, por oportuno, que o registro em dívida ativa torna o crédito passível de cobrança pelo rito da Lei nº 6.830/80, atraindo a regra de competência do art. 46, § 5º, do CPC.

A respeito:

“direito processual civil. conflito negativo de competência. execução fiscal. multa ambiental. crédito não tributário inscrito em dívida ativa. domicílio do executado fora da área de abrangência da vara especializada do meio ambiente. competência relativa. prevalência do foro do domicílio do devedor (art. 46, § 5º, cpc). atribuição ampla do núcleo de justiça digital 4.0 para execuções fiscais estaduais (res. tjmt/oe 13/2021). conflito procedente.

I – CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplicada pela SEMA, no valor de R$ R$ 135.515,93, formalizada na CDA n. 2021195687, ajuizada em face de executado domiciliado fora das comarcas abrangidas pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a origem ambiental do crédito confere competência absoluta à Vara Especializada do Meio Ambiente; e (ii) se, diante do domicílio do devedor, deve prevalecer o foro previsto no art. 46, § 5º, do CPC, autorizando a tramitação da execução fiscal no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente apenas para execuções fiscais ambientais relativas às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não alcançando executados domiciliados fora dessas localidades.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 institui o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, conferindo-lhe competência para processar e julgar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais regularmente inscritas em dívida ativa.

5. A competência territorial em execução fiscal é relativa e rege-se pelo domicílio do devedor (art. 46, § 5º, CPC). Vara especializada com jurisdição territorial limitada não afasta essa regra.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 206) e deste Tribunal confirma que a existência de vara privativa não altera o critério territorial quando o executado não reside na área de abrangência da especialização.

7. No caso, a inscrição em dívida ativa torna o crédito líquido e certo, sendo desnecessária atuação técnica da vara ambiental, devendo prevalecer o foro do domicílio do executado, o que atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital 4.0.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal correspondente.

Teses de julgamento:

A competência para execução fiscal de multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado (art. 46, § 5º, CPC).

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se às comarcas previstas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se estendendo a executados domiciliados fora de sua área jurisdicional.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência ampla para processar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais, quando o domicílio do executado não se insere na jurisdição da vara especializada.

Dispositivos citados: CPC, art. 46, § 5º; Res. TJMT/OE 02/2019, art. 2º; Res. TJMT/OE 13/2021.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 206, Rcl. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, CC 1025456-78.2025.8.11.0000, Des. Jones Gattass Dias, j. 7.10.2025, AC 1027487-71.2025.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.11.2025; AC 1017484-51.2021.8.11.0015, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025, AC 1000070-84.2023.8.11.0107, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.”
(N.U 1042729-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL CONSOLIDADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1040007-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Madeireira Universal Ltda. EPP, visando à cobrança de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT e já consolidado em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é exclusiva da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de domicílio do executado nas comarcas abrangidas pela vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, sem atribuir-lhe competência absoluta ou abrangência estadual.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 estabelece competência ampla e estadual ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em créditos não tributários como multas ambientais convertidas em CDA.

5. A execução fiscal em análise tem por objeto crédito consolidado em CDA, afastando a necessidade de análise técnico-ambiental e configurando demanda com natureza arrecadatória regida pela Lei n. 6.830/1980.

6. A competência para execução fiscal é relativa, sendo regida pelas regras do art. 46, § 5º, do CPC, que autorizam a propositura da ação no foro do domicílio do executado, o qual, no caso, situa-se no Município de Apiacás, fora da competência territorial da vara especializada.

7. A especialização funcional estabelecida por norma administrativa não prevalece sobre os critérios legais de competência relativa, quando não houver previsão expressa de competência absoluta ou abrangência estadual.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece que a existência de vara especializada por norma infralegal não afasta a competência de juízo com atribuição ampliada para execuções fiscais, quando a demanda não exige tutela técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC.

2. A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, delimitada territorialmente por norma administrativa, não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente previstas.

3. A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída afasta a necessidade de análise técnico-ambiental e atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1025458-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10254567820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/10/2025.”
(N.U 1032280-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em razão de recusa deste último em processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes da Costa, com domicílio no Município de Diamantino (MT), visando à cobrança de crédito consolidado em Certidão de Dívida Ativa, originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplica-se exclusivamente à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante do domicílio do executado fora das comarcas de competência territorial da vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. Razões de Decidir

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, não abrangendo domicílio de executado situado em Diamantino-MT.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 atribui competência ampla ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em multas ambientais convertidas em CDA.

5. O domicílio do executado localiza-se fora da circunscrição territorial da vara especializada, sendo a competência, por consequência, relativa e definida pelas regras do art. 46, § 5º, do CPC, que permitem a propositura no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou onde for encontrado.

6. A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, por força de norma administrativa, não prevalece sobre os critérios legais de competência territorial quando ausente previsão expressa de abrangência estadual ou de competência absoluta.

7. A natureza arrecadatória da demanda, baseada em CDA regularmente constituída, afasta a necessidade de análise técnico-ambiental que justificaria a atuação de juízo especializado.

8. O entendimento segue a jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que a existência de vara privativa instituída por norma infralegal não altera a competência relativa estabelecida pela legislação processual.

IV. Dispositivo e Tese

9. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é relativa e definida pelo foro do domicílio do executado.

2. A especialização funcional da vara ambiental não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente indicadas pela norma de organização judiciária.

3. A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída torna desnecessária a análise técnica do auto de infração, atraindo a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2º; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025456-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, J. 07/10/2025.”
(N.U 1025458-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Assim, verificando-se que o domicílio do executado é o município de Apiacás/MT, falece competência à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá (Suscitante). Por conseguinte, a competência deve ser fixada junto ao Núcleo de Justiça Digital 4.0, que detém a atribuição legal e normativa para processar os executivos fiscais estaduais em âmbito estadual, independentemente da natureza (tributária ou não tributária) do crédito inscrito em dívida ativa, salvo quando houver regra de especialização territorial específica que abarque o domicílio do réu, o que não ocorre no caso em tela em relação à VEMA.

Posto isso,
julga-se procedente o presente conflito negativo de competência
para declarar o JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (Suscitado) como competente para processar e julgar a Execução Fiscal nº 1042629-60.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026